Tribunal: TJDFT
Processo: 0709318-83.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Injúria racial. Provas. Dolo. Atipicidade.
1 – Nos crimes de injúria racial, necessário perquirir, no caso concreto, se o autor da conduta, ao fazer referência a elementos da raça ou cor de outra pessoa, agiu com dolo de menosprezar ou diminuir a vítima, expressando conceito odioso e discriminatório em relação a ela.
2 – O uso do vocativo “negão” para dirigir-se à vítima, em contexto no qual não demonstrado dolo do réu de subjugá-la, discriminá-la ou menosprezá-la, não tipifica o crime de injúria racial, para o qual necessário que a conduta do agente vise ofender a dignidade ou o decoro da vítima.
3 – Apelação provida.